Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO. TRANSPORTE DE FERRAMENTAS. VEÍCULO PARADO POR DEFEITO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis: " V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

2. O veículo utilizado no transporte de ferramentas de grande porte por prestador de serviços autônomo constitui bem útil ao exercício da profissão. Na hipótese, todavia, o veículo penhorado não está funcionando e se encontra parado, conforme certidão do oficial de justiça.

3. Nessas circunstâncias, não é considerado bem necessário ou útil ao exercício da atividade profissional e está sujeito à constrição.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.